Tribunal: TJMT
Processo: 1053334-72.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053334-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DOFICO BATISTA DA ROCHA - CPF: 730.581.901-82 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. VEÍCULO COM IRREGULARIDADE NO MOTOR DETECTADA EM VISTORIA DE TRANSFERÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACTIO NATA. TERMO INICIAL EQUIVOCADAMENTE FIXADO EM 2016. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DESTRUIÇÃO DO BEM SOMENTE EM 2024, COM ACESSO AO INQUÉRITO POLICIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO. ENTREGA VOLUNTÁRIA PELO PROPRIETÁRIO À DELEGACIA DE POLÍCIA, POR ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCÊNDIO CRIMINOSO NO PÁTIO DA DELEGACIA. DESTRUIÇÃO TOTAL DO BEM SOB CUSTÓDIA ESTATAL. MANUTENÇÃO DE COBRANÇAS TRIBUTÁRIAS E ADMINISTRATIVAS POR ANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DEVER DE GUARDA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. BAIXA DEFINITIVA E DECLARAÇÃO TRIBUTÁRIA CUMPRIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado cível interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes da destruição de veículo sob custódia estatal, julgando parcialmente procedentes os pedidos apenas para determinar a baixa definitiva do veículo e declarar a inexistência de relação jurídico-tributária após o incêndio ocorrido em 20/12/2018. O Recorrente sustenta que somente em 2025 teve ciência inequívoca da destruição total do veículo, entregue voluntariamente à Delegacia de Polícia para realização de perícia após identificação de irregularidade no motor durante vistoria de transferência realizada pelo DETRAN/MT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória está prescrita, à luz da teoria da actio nata; (ii) estabelecer se o Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT respondem objetivamente pela destruição do veículo sob custódia estatal em incêndio criminoso ocorrido no pátio da Delegacia de Polícia; e (iii) determinar se são devidas indenizações por danos materiais e morais em razão da perda do bem e da manutenção indevida de cobranças tributárias e administrativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A pretensão indenizatória contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, conforme o Tema 553/STJ. A teoria da actio nata exige ciência inequívoca da lesão, de sua extensão e da autoria para início da contagem do prazo prescricional. A ciência da irregularidade do motor em 2016 não se confunde com o conhecimento da destruição total do veículo ocorrida em 20/12/2018, fato cuja confirmação formal somente ocorreu em janeiro de 2025, mediante acesso ao Inquérito Policial nº 97.4.2020.26289. O Estado não pode beneficiar-se da própria omissão ao deixar de informar adequadamente o proprietário acerca da destruição do bem sob sua custódia. A manutenção de cobranças de IPVA, licenciamento e demais taxas sobre veículo inexistente caracteriza ilícito continuado, renovando-se a pretensão indenizatória a cada cobrança indevida. O recolhimento e custódia de veículo pelo Poder Público impõem dever de guarda, conservação e restituição do bem nas mesmas condições em que foi recebido. A ocorrência de incêndio criminoso em pátio de Delegacia não afasta a responsabilidade objetiva estatal, pois o dever de vigilância e preservação integra a teoria do risco administrativo. A destruição total do veículo sob custódia estatal caracteriza dano material indenizável, sendo adequada a utilização da Tabela FIPE como parâmetro objetivo de quantificação da perda total. Os valores desembolsados pelo Recorrente para cancelamento de protestos decorrentes de cobranças indevidas constituem prejuízo material comprovado e passível de ressarcimento. A prolongada ausência de informações sobre o paradeiro do veículo, a manutenção de cobranças administrativas e tributárias, a inscrição em dívida ativa e os protestos cartorários ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável. As condenações impostas à Fazenda Pública devem observar os Temas 810/STF, 905/STJ e 1170/STJ até 8/12/2021, incidindo, a partir de 9/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 inicia-se apenas com a ciência inequívoca da lesão, de sua extensão e da imputabilidade, nos termos da teoria da actio nata. O Estado responde objetivamente pela destruição de veículo mantido sob sua custódia, ainda que o dano decorra de incêndio criminoso ocorrido em pátio de Delegacia de Polícia. A manutenção de cobranças tributárias e administrativas sobre veículo destruído caracteriza ilícito continuado e enseja reparação material. A ocultação prolongada de informações acerca da destruição do bem e a persistência de cobranças indevidas configuram dano moral indenizável. A Tabela FIPE constitui parâmetro idôneo para quantificação de indenização por perda total de veículo.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, § 6º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 12.153/09, art. 27; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; CTN, art. 161, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.251.993/PR, Tema 553, 1ª Seção; STF, RE nº 870947/SE, Tema 810, Tribunal Pleno, rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017; STJ, REsp nº 1.495.146/MG, Tema 905, 1ª Seção, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018; STJ, Tema 1170; TJSP, RI nº 00019118220248260268, 5ª TRFAzP, rel. Juiz Gustavo Santini Teodoro, j. 25.09.2025; TJSP, ApC nº 10076941020198260625, 8ª Câmara de Direito Público, rel. Des. Bandeira Lins, j. 31.10.2023; TJMG, ApC nº 50002020820208130080, 7ª Câmara Cível, rel. Des. Renato Dresch, j. 29.10.2024; TJMT, RI nº 00007119620178110011, 1ª Turma Recursal, relª Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 18.09.2023; TJMT, RI nº 1040321-11.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 20.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 351511942 – reclamação nº 1053334-72.2025.8.11.0001 – JEFAZ da Capital
), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, acolhendo a prejudicial de mérito quanto à prescrição da pretensão indenizatória (
dano material e moral
), condenando o DETRAN/MT à baixa definitiva do veículo e declarando a inexistência de relação jurídico-tributária entre o Recorrente e o Estado de Mato Grosso, a partir de 20/12/2018, com cancelamento dos débitos posteriores.

V O T O R E L A T O R

- Da condição fática
.

Restou demonstrado:
- em 31/8/2010 o Recorrente adquiriu o veículo Fiat Palio EDX Nacional, placa AGI-7148, Renavam 657812951, chassi 9BD178226T0030877, fabricação/modelo 1996/1996, cor azul, por meio de contrato de financiamento com alienação fiduciária firmado com a BV Financeira, sendo o bem regularmente registrado em seu nome pelo DETRAN/MT após vistoria realizada diretamente entre a revendedora e o órgão (ids. 351511913 e 351511915); - o financiamento foi quitado em 27/6/2013, conforme declaração da BV Financeira (id. 351511930); - em 22/7/2016, quando o Recorrente tentou vender o veículo ao Sr. Glênio, morador de Sorriso/MT, e o comprador submeteu o bem à vistoria na 37ª CIRETRAN de Sorriso, foi constatada divergência entre o número do motor fisicamente gravado no veículo (178A30115100681) e o número cadastrado no sistema DETRANNET (178A0115100681), com ausência do algarismo “3”, além de verificação de que a sequência numérica 5100681 pertencia ao motor do veículo de placa KNE-7835/RJ, com registro de roubo e furto (id. 351511922); - o veículo foi declarado inapto para transferência, o negócio foi desfeito e o Recorrente devolveu ao comprador o valor de R$ 4.000,00 já recebidos (ids. 351511913 e 351511918); - o Recorrente sofreu ameaças por parte do comprador, fato registrado no Boletim de Ocorrência nº 2016.334592, de 18/10/2016, na Delegacia de Barra do Bugres (id. 351511916); - em 13/10/2016 o Recorrente registrou o Boletim de Ocorrência nº 2016.328782 na Delegacia de Barra do Bugres, relatando os fatos relacionados à irregularidade do motor (id. 351511915); - em 18/8/2016 o Requerido DETRAN/MT inseriu restrição administrativa acautelatória no cadastro do veículo, com base no Despacho nº 059/2016/GCPV/RENAVAM/DETRAN-MT, em razão da suspeita de motor com ocorrência de roubo e furto (ids. 351511921 e 351511922); - troca de e-mails entre servidores do DETRAN, de 6/10/2016, registra orientação ao Recorrente no sentido de apresentar o veículo em delegacia de polícia para realização de perícia técnica (id. 351511917); - em 24/10/2016 o Requerido DETRAN/MT notificou o Recorrente por meio do Ofício nº 1780/2016, informando a restrição administrativa e a necessidade de apresentação do veículo para perícia técnica na POLITEC (id. 351511922); - em 27/10/2016 o servidor Ronny Hudson confirmou por e-mail que o veículo foi entregue ao policial Manoel da Delegacia de Polícia Civil de Sorriso para fins de perícia e demais providências (id. 351511923); - o Recorrente alega que nenhum documento ou termo de entrega foi fornecido no momento da entrega do bem à autoridade policial (id. 351511913); - em 5/1/2017 a Unidade Setorial de Correição do DETRAN/MT instaurou a Investigação Preliminar nº 010-2017 (Protocolo nº 5649/2017) para apurar a suposta liberação irregular do veículo AGI-7148 (id. 351511922); - em 22/11/2019 foi concluído o Relatório da Investigação Preliminar nº 010-2017, reconhecendo a ocorrência de troca de motor no veículo, sem identificação do servidor responsável, sob o fundamento de que a irregularidade teria ocorrido antes de 2010, anteriormente à implantação do sistema DETRANNET (ids. 351511922 e 351511923); - o procedimento foi encerrado com determinação de atualização da restrição administrativa no sistema RENAVAM e arquivamento do feito (ids. 351511922 e 351511923); - em 20/12/2018 o veículo, que se encontrava depositado no pátio da Delegacia de Polícia Civil de Sorriso/MT, foi completamente destruído em incêndio criminoso, juntamente com outros seis veículos apreendidos, conforme Boletim de Ocorrência nº 2018.392405 (ids. 351511924 e 351511926); - a Perita Oficial Criminal da POLITEC realizou exame pericial no local do incêndio em 20/12/2018, tendo o Laudo nº 500.2.28.2019.000094-01 atestado a destruição generalizada do veículo 4, identificado como FIAT/PALIO EDX, ano 1996/1996, cor azul, com placa AGI-7148 encontrada próxima ao bem, e a presença de dois focos independentes de incêndio, caracterizando incêndio criminoso (id. 351511923); - o Recorrente alega que somente no final de 2024 obteve acesso ao Inquérito Policial nº 97.4.2020.26289, instaurado na Delegacia de Polícia de Sorriso/MT, no qual consta a confirmação da destruição do veículo (id. 351511913); - em 7/1/2025 a escrivã de polícia da Delegacia de Sorriso certificou o comparecimento do Recorrente à unidade e o envio de cópia do inquérito policial via aplicativo de mensagens (id. 351511923); - em 9/1/2025 o Recorrente protocolizou requerimento de baixa definitiva do veículo junto ao DETRAN/MT (DETRANREQ202500069, protocolo cKDMX80u26) (id. 351511927); - em 28/3/2025 o Requerido DETRAN/MT emitiu a Manifestação Técnica nº 01219/2025/GRV/DETRAN, mantendo a impossibilidade de baixa administrativa por ausência de laudo pericial criminal atestando a originalidade do veículo e de seus componentes (ids. 351511939 e 351511923); - em 1/4/2025 o Requerido DETRAN/MT respondeu ao Ofício nº 18-2025-GAB 5ª DP-INICIAIS da Defensoria Pública por meio do Ofício nº 03802/2025/CORENAVAM/DETRAN, reiterando a impossibilidade de baixa administrativa (id. 351511929); - há comprovação documental de inscrição do nome do Recorrente em dívida ativa estadual e de protestos em cartório, com pagamentos de R$ 333,70 em 21/2/2022 e de R$ 196,80 em 25/10/2024 para cancelamento dos respectivos protestos (id. 351511933); - o extrato do DETRANNET de 5/3/2025 registra débitos de licenciamento anual em aberto referentes aos exercícios de 2021 a 2025, no valor de R$ 140,00 cada (id. 351511921); - o extrato de IPVA de 1/8/2025 indica situação “Quitado” para os exercícios de 2020 a 2025 (id. 351511931); - o extrato do DETRANNET de 1/8/2025 registra ausência de débitos em aberto para o veículo (id. 351511932); - a consulta à Tabela FIPE de 1/8/2025 indica o valor médio de R$ 10.053,00 para o veículo Fiat Palio EDX 1.0 mpi 4p, ano modelo 1996, gasolina, com referência ao mês de agosto de 2010 (id. 351511933); - sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, acolhendo a prescrição quanto à pretensão indenizatória por danos materiais e morais, condenando o DETRAN/MT à baixa definitiva do veículo no prazo de 30 dias e declarando a inexistência de relação jurídico-tributária entre o Recorrente e o Estado de Mato Grosso quanto a IPVA, licenciamento e demais taxas incidentes sobre o veículo a partir de 20/12/2018, com cancelamento de todos os débitos lançados após essa data (id. 351511942); - em 5/12/2025 o DETRAN/MT cumpriu a determinação judicial, emitindo Certidão de Baixa Definitiva de Veículo com motivo “DETERMINAÇÃO JUDICIAL” e expedindo ofício à SEFAZ/MT solicitando atualização cadastral e providências quanto aos débitos de IPVA (id. 351511944).

- PREJUDICIAL DE MÉRITO.

- Da prescrição.

A pretensão indenizatória contra a Fazenda Pública sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (
cinco
) anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, conforme entendimento consolidado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (
STJ – 1ª S – REsp nº 1.251.993/PR – Tema 553
).

“Tema Repetitivo 553. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002”.

A controvérsia recursal, contudo, não está no prazo, mas no termo inicial. A sentença fixou o termo inicial em 2016, ao argumento de que ali nasceu a pretensão.

A teoria da
actio nata
exige, para o início do curso prescricional, ciência inequívoca da lesão, da sua extensão e da imputabilidade. Em 2016, o Recorrente teve ciência da irregularidade do motor e da impossibilidade de transferência do veículo, mas não da consumação do dano principal (
perda total do bem sob custódia estatal
) que apenas ocorreria em 20/12/2018. Em 2019, o próprio Recorrente foi informado, na Delegacia, de que não havia registro da entrega do bem (
id. 351511924
), o que evidencia a ocultação prolongada, pelo Estado, do fato consumado.

Apenas em janeiro de 2025, com a obtenção de cópia do Inquérito Policial nº 97.4.2020.26289, é que o Recorrente passou a deter conhecimento formal e inequívoco:
(i) da destruição total do veículo em 20/12/2018; (ii) da localização do bem no pátio da Delegacia àquela data; e (iii) da impossibilidade de qualquer reparação na via administrativa.

Antes disso, o Recorrente promoveu diligências sucessivas, sem que o Estado lhe prestasse a informação devida. Não pode a Fazenda Pública, que ocultou o fato gerador da pretensão indenizatória, beneficiar-se da própria omissão para ver consumada a prescrição. Aplica-se, em sede prescricional, o mesmo princípio invocado pela sentença para afastar a exigência de laudo pericial impossível:
“ninguém pode se beneficiar da própria torpeza - Nemo auditur propriam turpitudinem allegans”
.

Acresce que as cobranças de IPVA, licenciamento e demais taxas, lançadas sobre veículo inexistente após 20/12/2018, configuram ilícito de trato continuado, com prazo prescricional renovável a cada arrecadação. Os pagamentos realizados em 21/2/2022 e 25/10/2024, para cancelamento de protestos, evidenciam que parte significativa do dano material foi suportada dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento (
3/8/2025
).

Afasta-se, portanto, a prescrição reconhecida na origem, no que diz respeito aos danos decorrentes da destruição do veículo sob custódia estatal e aos pagamentos tributários indevidos efetuados nos 5 (
cinco
) anos anteriores ao ajuizamento.

- MÉRITO.

- Da responsabilidade civil objetiva do ente Público.

Nos casos de responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, adota-se a teoria do risco administrativo. Tratando-se de recolhimento de veículos em pátio, pelo Poder Público, decorrente de eventuais irregularidades, este se torna o depositário do bem e fica responsável por sua guarda e zelo, devendo restituí-lo ao proprietário nas mesmas condições em que recolhido depois de regularizada a situação do bem, observadas as depreciações naturais sofridas.

Ocorrendo a destruição do automóvel no pátio sob administração estatal, fica caracterizada a conduta ilícita. A circunstância de o incêndio ter sido criminoso não afasta a responsabilidade objetiva, pois o dever de vigilância e preservação é inerente à custódia. Precedentes.
(TJSP – 5ª TRFAzP – RI nº 00019118220248260268/Itapecerica da Serra – rel. Juiz Gustavo Santini Teodoro – j. 25/9/2025 - DJe 25/9/2025); (TJSP – 8ª CDPb – RApC nº 10076941020198260625/Taubaté – rel. Desembargador Bandeira Lins – j. 31/10/2023 – DJe 31/10/2023); (TJMG – 7ª CC – RApC nº 50002020820208130080 – rel. Desembargador Renato Dresch – j. 29/10/2024 - DJe 11/11/2024)
e
(TJMG – RApC nº 10271150067905001 – rel. Desembargador Leite Praça – j. 22/11/2018 – DJe 29/11/2018).

- Do dano material.

No caso, o dano é incontroverso, pois reconhecido na própria sentença, que o veículo foi destruído em 20/12/2018, no pátio da Delegacia de Sorriso/MT, onde se encontrava sob custódia desde 2016. É devida a indenização pelo prejuízo material correspondente à perda do bem.

Quanto à apuração do
quantum
do dano material relativo à perda do veículo, adota-se como parâmetro o valor da Tabela FIPE para o Fiat Palio EDX 1.0 mpi 4p, ano modelo 1996, gasolina, código FIPE 001008-1, com referência ao mês do evento danoso (
dezembro de 2018
), no valor de R$ 7.884,00 (
sete mil oitocentos e oitenta e quatro reais
), conforme consulta oficial à fonte (
http://veiculos.fipe.org.br?carro/fiat/12-2018/001008-1/1996/g/84q393w1h2c
).

O valor da Tabela FIPE constitui referência objetiva consagrada para fins indenizatórios em casos de perda total de veículos, sendo dispensável prova adicional do
quantum
quando há referência oficial contemporânea ao dano. Os valores acessórios pleiteados na inicial (
30% sobre o valor venal a título de juros do financiamento - já quitado em 27/6/2013, antes do sinistro, sem nexo causal direto e R$ 3.000,00 de despesas de deslocamento - sem comprovação documental específica
) não merecem acolhida, por ausência de prova robusta apta a sustentá-los.

Acrescem-se os valores comprovadamente desembolsados pelo Recorrente em razão da manutenção indevida do registro do veículo no sistema, a saber: R$ 333,70 (
21/2/2022
) e R$ 196,80 (
25/10/2024
), referentes a cancelamentos de protestos cartorários (
id. 351511933
).

- Do dano moral.

No caso, o Recorrente suportou, por quase uma década, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento:
(i) perdeu o bem entregue voluntariamente à custódia estatal por orientação administrativa; (ii) foi mantido sem informações sobre o destino do veículo, em verdadeira ocultação institucional; (iii) seguiu sendo cobrado por tributos e taxas vinculados a bem inexistente; (iv) teve o nome inscrito em dívida ativa e levado a protesto cartorário, exigindo desembolsos próprios para cancelamento (R$ 333,70 e R$ 196,80); (v) somente em 2025 obteve a documentação que confirmou o sinistro ocorrido em 2018; (vi) ainda assim, dependeu de provimento jurisdicional para obter a baixa do registro.

A reiteração do ilícito administrativo e a duração prolongada do sofrimento imposto evidenciam violação a direitos da personalidade, configurando dano moral indenizável. Precedentes.
(TJMT – 1ª TR – RI nº 00007119620178110011 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 18/9/2023 - DJe 23/9/2023); (TJMT – TRU – RI nº 1040321-11.2022.8.11.0001 – rel. Juiz SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA – j. 20/3/2023 - DJE 24/3/2023); (TJRJ – 4ª CDPb – RApC nº 08007551320248190012 – rel. Desembargador CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA – j. 5/6/2025 - DJe 10/6/2025) e (TJBA – 4ª CC – RApC nº 0001390-50.2012.8.05.0137 – relª. Desembargadora Cynthia Maria Pina Resende – DJe 11/2/2015).

- Do valor do dano moral.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo o valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais)
, a serem pagos ao Recorrente.

- Da condenação da Fazenda Pública.

Com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021 (
art. 3º
), vigente a partir de 9/12/2021, restou pacificada a forma de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, devendo ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela Fazenda Pública, ou seja, independentemente de sua natureza.

“...

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. ...”

Deste modo, em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública, os Temas 810/STF, 905/STJ e a EC nº 113/2021, devem ser interpretados/aplicados de forma temporal harmoniosa, de tal forma que um não exclua o outro.

Nesse sentido:

“Tema Repetitivo 810/STF:

1)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
2)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(STF – TP - RE 870947/SE – rel. MIN. LUIZ FUX – j. 20/9/2017 – DJe 20/11/2017
).

“Tema Repetitivo 905/STJ:

1. Correção monetária:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”
(STJ – 1ª S – REsp nº º 1.495.146/MG – rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 22/2/2018 – DJe 2/3/2018).

“Tema repetitivo 1170/STJ:

É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.

Conclui-se, portanto, que a aplicação deve se dar nos Temas 810/STF, 905/STJ e tema 1170/STJ, até a edição da EC nº 113/2021, ou seja, até o dia 8/12/2021 e, após esta data, incidência da Taxa Selic, nos termos da EC já mencionada. Precedentes. (
STJ – Vice Presidência - RE no REsp: 00000000000001795982 – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 1/6/2025 - DJEN 4/6/2025
); (
STJ – 1ª T - REsp nº 1.961.818 – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - DJe 02/07/2024
); (
TJMG – 1ª CC – RApC/RN nº 1.0000.22.136016-7/001 – rel. Desembargador Márcio Idalmo Santos Miranda – j. 9/11/2022 – DJe 11/11/2022
); (
TJSP – 2ª CDPb – RApC nº 0027834-53.2021.8.26.0224 – rel. Desembargador Claudio Augusto Pedrassi – j. 6/9/2022
); (
TJSP – 6ª CDPv – RApC nº 0000572-88.2020.8.26.0572 – rel. Desembargador Alves Braga Junior – j. 29/8/2022 – Dje 31/8/2022
); (
TJMS – 4ª CC – RApC nº 0801836-13.2020.8.12.0018 – rel. Juiz Lúcio R. da Silveira – j. 23/11/2022
); (
TJMT – 1ª CDPbC – RApC nº 1058479-62.2020.8.11.0041 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 19/12/2022 - DJE 23/1/2023
).

De outro lado, quanto ao momento de incidência dos

juros moratórios, este deverá se dar a partir da citação até o efetivo pagamento. Precedentes. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.803.973/MT – rel. Ministro Raul Araújo – j. 4/10/2021 - DJe 8/11/2021
) e (
TJMT – 1ª CDPbC – RApC nº 0005710-91.2014.8.11.0013 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 12/7/2021 - DJE 2/9/2021
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
1.1)
afastar a prescrição da pretensão indenizatória relativa à perda do veículo sob custódia estatal e aos pagamentos tributários indevidos efetuados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento;
1.2)
condenar, solidariamente, o ESTADO DE MATO GROSSO e o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, ao pagamento de indenização por dano material no valor total de R$ 8.414,50 (
oito mil quatrocentos e quatorze reais e cinquenta centavos
), assim discriminado:
a)
R$ 7.884,00 (
sete mil oitocentos e oitenta e quatro reais
), correspondente ao valor de mercado do veículo Fiat Palio EDX 1.0 mpi 4p, ano modelo 1996, gasolina (
código FIPE 001008-1, mês de referência dezembro/2018
), com atualização desde o evento danoso, observados os Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021 e, a partir de 9/12/2021, incidência exclusiva da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e REsp nº 1.795.982/SP;
b)
R$ 333,70 (
trezentos e trinta e três reais e setenta centavos
) e R$ 196,80 (
cento e noventa e seis reais e oitenta centavos
), referentes a cancelamentos de protestos cartorários, com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e REsp nº 1.795.982/SP, desde o efetivo desembolso;
1.3)
condenar o DETRAN/MT ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, a partir desta data (
Súmula 362/STJ
);
1.4)
manter, no mais, a sentença, sobretudo no que se refere à baixa definitiva do veículo e à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária a partir de 20/12/2018;
1.5)
determinar que caberá à parte interessada, na fase de execução do título judicial, apresentar a memória de cálculo, obedecidas as limitações legais/temporais aqui registradas.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026